Tribunal: TJDFT
Processo: 0737446-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PAGAMENTO DAS CUSTAS. PRECLUSÃO LÓGICA. CRITÉRIOS DA RESOLUÇÃO 271/2023 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. ELEMENTOS QUE INFIRMAM A DECLARAÇÃO DE POBREZA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, por ausência de provas da condição/situação de hipossuficiência na forma do art. 5o, LXXIV, da CF/88,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil, assegura que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
3. A questão em discussão consiste em definir se o agravante reúne as condições para ser beneficiado com a gratuidade da Justiça, atendendo ao art. 5o, LXXIV, da CF/88, diante das provas apresentadas, profissional liberal, Dentista, com patrimônio, imóvel e veículo que demonstram possuir condições de arcar com as custas sem prejuízo seu ou de sua família uma vez que a presunção de hipossuficiência pela declaração é relativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada com base em elementos objetivos constantes dos autos que demonstrem capacidade financeira do requerente.
5. A jurisprudência do TJDFT tem adotado como parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça a Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do DF, que estabelece como hipossuficiente a pessoa com renda mensal de até cinco salários-mínimos líquidos.
6. O agravante apresentou declaração do Imposto de Renda junto à Receita Federal do Brasil demonstrando bens e patrimônio (imóvel, veículo e clínica profissional de Odontologia), o que, por si só, já afasta o enquadramento como hipossuficiente.
7. Além disso, corroborando sua condição, pagou as custas processuais incidindo a preclusão lógica nesse caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada com base em elementos concretos constantes dos autos. 2. O fato de não ter cumprido com seu ônus processual à luz do art. 5o, LXXIV, da CF/88 e art. 373, CPC, além do previsto na Resolução 271/2023, art. 9o, da Defensoria Pública do DF, pelo patrimônio demonstrado, superior a 731 mil reais, afasta a condição de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça.